Tribunal: STJ
Processo: 1500241-09.2023.8.26.0578
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192463 - SP (2025/0010833-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO RICARDO LAURINDO
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RODRIGO RICARDO LAURINDO
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. NULIDADE DA
PROVA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO
NO DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO. REEXAME DE PROVAS.
REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006.
REINCIDÊNCIA. TIPICIDADE DA POSSE DE MUNIÇÃO
DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
SÚMULAS
N.
7
E
83/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A existência de elementos concretos e objetivos, oriundos de
investigação prévia, autorizam a busca pessoal e o ingresso domiciliar,
especialmente diante da natureza permanente do crime de tráfico de
drogas e da posterior autorização concedida pela esposa do acusado
para acesso ao imóvel.
2. A revisão da legalidade da prova obtida no curso da diligência
policial demandaria reexame fático-probatório, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. A reincidência impede a aplicação da causa especial de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, conforme a
jurisprudência pacificada desta Corte.
4. A posse de munição desacompanhada de arma de fogo configura o
crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de delito
de perigo abstrato.
5. A decisão impugnada encontra-se em harmonia com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula n. 83
/STJ.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51373143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 619517b0-7956-47e4-9651-d7792b402ec3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 619517b0-7956-47e4-9651-d7792b402ec3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192463 - SP (2025/0010833-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO RICARDO LAURINDO
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RODRIGO RICARDO LAURINDO
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. NULIDADE DA
PROVA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO
NO DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO. REEXAME DE PROVAS.
REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006.
REINCIDÊNCIA. TIPICIDADE DA POSSE DE MUNIÇÃO
DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
SÚMULAS
N.
7
E
83/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A existência de elementos concretos e objetivos, oriundos de
investigação prévia, autorizam a busca pessoal e o ingresso domiciliar,
especialmente diante da natureza permanente do crime de tráfico de
drogas e da posterior autorização concedida pela esposa do acusado
para acesso ao imóvel.
2. A revisão da legalidade da prova obtida no curso da diligência
policial demandaria reexame fático-probatório, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. A reincidência impede a aplicação da causa especial de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, conforme a
jurisprudência pacificada desta Corte.
4. A posse de munição desacompanhada de arma de fogo configura o
crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de delito
de perigo abstrato.
5. A decisão impugnada encontra-se em harmonia com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula n. 83
/STJ.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50996728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: 9cd4a5d2-48bf-4c8d-b99a-c47bacd66811

Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO RICARDO
LAURINDO contra a decisão monocrática desta relatoria que conheceu parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento.
Alega nulidade na produção das provas, sustentando que a busca pessoal,
veicular e domiciliar foi realizada sem fundada suspeita, em desacordo com os arts. 240 e
244 do Código de Processo Penal, e que a conduta adotada no momento da abordagem
não justifica a intervenção policial. Defende que não há flagrante caracterizado e que
houve ausência de autorização válida para ingresso no imóvel.
Afirma ser cabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, apesar da reincidência, por se tratar de condenação anterior por delito de
menor gravidade, sem vínculo com o tráfico de drogas.
Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta relativa à posse de munições
desacompanhadas de arma de fogo, à luz da jurisprudência desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal, com fundamento nos princípios da ofensividade e da insignificância.
Ao final, a defesa pede o acolhimento do agravo a fim de que o recurso
especial seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao agravante.
A alegação de nulidade da busca pessoal e veicular, bem como da subsequente
entrada no domicílio, não merece acolhimento. Consoante assentado na decisão
impugnada, a atuação policial ocorreu no contexto de crime permanente (tráfico de
drogas), sendo precedida de investigação prévia e de elementos concretos indicativos de
fundadas razões. O agravante já era conhecido dos agentes por envolvimento anterior
com o tráfico e havia reiteradas informações de que utilizava determinado imóvel como
local de armazenamento de entorpecentes.
Na ocasião, ao ser abordado, foi encontrado em seu poder porção de
substância entorpecente e, no interior do veículo, foram localizados documento com
endereço coincidente com o da investigação e chave correspondente ao imóvel, que o
próprio agravante reconheceu como sendo de sua propriedade. O ingresso no domicílio
foi realizado com a autorização da esposa do agravante, circunstância devidamente
registrada e acompanhada por material audiovisual.
Esses elementos são suficientes para caracterizar a situação de flagrante e
justificar a legalidade das medidas adotadas. A pretensão de infirmar tais conclusões
Documento eletrônico VDA50996728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: 9cd4a5d2-48bf-4c8d-b99a-c47bacd66811

demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência vedada nesta instância
recursal, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
No que se refere ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a decisão impugnada observou que o agravante
ostenta reincidência, circunstância impeditiva para a aplicação do redutor, conforme
jurisprudência consolidada desta Corte. A anterior condenação por posse ilegal de arma
de fogo, com pena extinta em 2020, é suficiente para afastar a
legal,
benesse
independentemente da natureza do delito anterior.
No tocante à imputação do crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a
tese de atipicidade da conduta também não prospera. A jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que a posse irregular de munição, ainda que desacompanhada de
arma de fogo, configura crime de perigo abstrato. Não se exige, portanto, a comprovação
de risco concreto para a configuração da tipicidade penal.
O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento
reiterado desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do Superior
Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50996728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:03
Código de Controle do Documento: 9cd4a5d2-48bf-4c8d-b99a-c47bacd66811

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.192.463 / SP
Número Registro: 2025/0010833-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00090281120238260026 15002410920238260578 90281120238260026
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO RICARDO LAURINDO
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: RODRIGO RICARDO LAURINDO
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO RICARDO LAURINDO
ADVOGADOS : ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
Documento eletrônico VDA51240474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:14
Código de Controle do Documento: 8817ec0a-5ffb-4e7f-8e6c-6103a706df89

YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RODRIGO RICARDO LAURINDO
ADVOGADOS : ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:14
Código de Controle do Documento: 8817ec0a-5ffb-4e7f-8e6c-6103a706df89